Tribunal: TJES
Processo: 0001599-65.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001599-65.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: J.V.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE O MOTORISTA E A EMPRESA APELADA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1.Apelação cível interposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento, por ausência de comprovação de vínculo contratual entre o motorista e a empresa apelada, JVC. A ação buscava indenização decorrente de acidente de trânsito.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a empresa apelada é civilmente responsável pelos danos causados no acidente de trânsito, com base na suposta existência de vínculo contratual entre o motorista do caminhão e a empresa.

III. Razões de Decidir

3. O ônus da prova do vínculo contratual cabia à seguradora, conforme o art. 373, inc. I, do CPC, o que não foi demonstrado.

4. A ausência de comprovação de relação jurídica entre o motorista e a empresa, e a declaração do próprio condutor, afastam a responsabilidade objetiva da empresa apelada pelos danos causados.

IV. Dispositivo e Tese

5. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "A inexistência de prova de vínculo contratual entre o motorista e a empresa apelada afasta sua responsabilidade civil por danos decorrentes de acidente de trânsito."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 927.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001599-65.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogados do(a) APELANTE: HIUGO MAG SCHEIDEGGER DE AGUIAR - ES24871, MARIA STELLA BARBOSA DE OLIVEIRA - RJ145252-A
APELADO: J.V.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS LTDA - EPP

Advogados do(a) APELADO: JOSE EUGENIO VALLANDRO - ES18614-A, LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES - ES7935-A

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível interposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, que julgou improcedente o pedido de ressarcimento da seguradora nos autos de ação regressiva de cobrança ao concluir, em síntese, que não ficou comprovado o vínculo contratual entre o motorista e a apelada, e, portanto, afastou a responsabilidade da empresa pelos danos.

No mérito, verifica-se que a principal controvérsia reside na responsabilidade civil da empresa apelada pelo acidente de trânsito que ensejou o pagamento de indenização pela seguradora apelante. Para tanto, deve-se analisar a existência de vínculo contratual entre a empresa apelada e o condutor do caminhão envolvido no acidente, bem como a eventual responsabilidade objetiva da empresa.

O art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil atribui ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, no caso, a existência de vínculo entre a apelada e o motorista, o que não foi demonstrado de forma satisfatória pela apelante.

A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal corrobora esse entendimento: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

A apelante sustentou que o motorista do caminhão estava transportando mercadorias pertencentes à apelada no momento do acidente, o que, em sua visão, configuraria o vínculo necessário para imputar à empresa a responsabilidade pelos danos.

No entanto, o que se observa dos autos é que não há qualquer documento que comprove a existência de um contrato de transporte ou qualquer outra relação jurídica entre o motorista e a apelada.

O próprio condutor do caminhão, em depoimento, afirmou que não mantinha vínculo formal com a apelada, e que o veículo utilizado no transporte não pertencia à empresa.

Tais fatos foram corroborados pelos documentos constantes nos autos, que demonstram que o caminhão estava registrado em nome do motorista, afastando a responsabilidade da empresa apelada pelo controle do veículo.

A ausência de provas robustas, somada ao fato de que o veículo envolvido no acidente não era de propriedade da empresa apelada, tampouco o motorista estava a seu serviço, descaracteriza o nexo de causalidade necessário para imputar a responsabilidade civil à JVC, conforme os princípios estabelecidos no art. 927 do Código Civil.

Do exposto, necessário se faz
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR

PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários para 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 04.11.2024 a 08.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.